Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
V I S T O S.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Odair Jose Pimenta, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 04 de maio de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 129, §9o, do CP, c/c Lei no 11.340/06.
Aduz que supostamente teria o paciente desferido um golpe na cabeça de sua ex-companheira, com o uso de um rastelo.
Relata que a autoridade coatora fundamento o decreto prisional na gravidade do fato e o risco à integridade física da vítima.
Explicita que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva, sendo negado sob o seguinte fundamento:
“[...] estando presentes os requisitos da prisão preventiva não há que se falar em sua revogação. Por fim, qualquer cautelar diversa da prisão é completamente insuficiente, afinal os fortes indícios de relacionamento tóxico tornam necessária a prisão para que a vítima seja adequadamente protegida”.
Retrata que o juiz a quo sequer analisou a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nem mesmo levou em consideração a Recomendação no 62 do CNJ, no qual as novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Expõe que a autoridade coatora ao receber a comunicação, decretou a segregação cautelar de ofício, todavia é vedada a decretação de prisão preventiva de ofício na fase inquisitiva.
Argumenta que o crime em questão possui pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que é incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CP.
Sustenta que a vítima afirmou que não queria qualquer medida contra o paciente, não havendo risco concreto demontrado.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 41724492)
Foram solicitadas informações à autoridade coatora (Id. 42273466). Informações juntadas (Id. 42787482)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Odair Jose Pimenta, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara Crimina da Comarca de Barra do Garças/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Primeiramente, sobre a alegação da defesa, que a prisão preventiva foi decretada sem prévia manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial, vale ressaltar que a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo d. Magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do artigo 310, inc. II, do CPP.
O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do parquet ou da autoridade policial.
Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)
Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo a decisão do juiz a quo que indeferiu o pedido de revogação da prisão, in verbis: (Id. 41724494)
“Vistos.
Trata-se de pedido em favor de Odair José Pimenta a fim de que este juízo defira a liberdade provisória em seu favor. Argumenta o requerente que a vítima afirmou declarou que não precisa de medidas protetivas e que não era necessária sequer a intervenção policial.
O MPE manifestou desfavoravelmente ao pedido.
Pois bem.
Em primeiro lugar deve ser dito que a prisão foi decretada na presente data (hoje) sob o fundamento de que a conduta do custodiado foi grave e coloca a vítima em risco.
Transcrevo trecho da decisão:
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.
De pronto, pontuo a divergência das informações prestadas pela vítima aos policiais que atenderam à ocorrência quando de sua localização e as declarações desta perante autoridade policial, em clara intenção de beneficiar o implicado, minimizando os prejuízos decorrentes de sua conduta.
Quando de sua oitiva na Delegacia, a vítima relatou que o preso possui um filho de nome BRENO, sendo que este teria sido o principal motivo da separação do casal. Na data em questão, estava na casa de um terceiro lavando suas roupas a fim de obter remuneração, ocasião em que o custodiado a surpreendeu e, sabendo que estava sozinha no local, lhe agrediu com um “rastelo”, causando um sangramento na região da cabeça. Afirma que o réu ao ver o sangramento, procurou socorro na casa de uma vizinha e inclusive a levou ao hospital para atendimento médico. Manifestou total desinteresse na detenção de seu ex-companheiro.
Entretanto, do depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhem-se as informações prestadas pela própria vítima de que o custodiado, seu ex-marido, teria lhe surpreendido com um golpe de rastelo na cabeça que lhe levou ao solo desacordada. Ao retomar os sentidos, teria procurado auxílio de sua filha que a acompanhara até o hospital, local em que não permitiu a realização das medidas médicas adequadas. Segundo informações da profissional de saúde que a atendeu posteriormente, foram necessários 11 (onze) pontos para fechar a lesão provocada pela agressão.
Lado outro, o increpado narrou que estava no local em questão ingerindo bebidas alcóolicas, oportunidade em que a vítima teria iniciado, injustificadamente, agressões contra si com um rastelo. Que a empurrou para defender-se, tendo esta se desequilibrado e caído ao solo, batendo e cortando a cabeça.
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (as lesões corporais produzidas tiveram o condão de deixá-la inconsciente, o que demonstra que a conduta do preso não consiste em apenas um empurrão), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada e comprova a gravidade concreta do fato.
Por fim, o fato da defesa declarar que a vítima não possui interesse em seu encarceramento nada muda o contexto fático.
É lugar comum na comunidade jurídica a grande quantidade de mulheres vítimas que se sujeitam ao agressor pelos mais diversos motivos (afeto, sustento financeiro, etc), de forma que tal manifestação não deve ser considerada de forma absoluta, ou seja, este juízo não deve decidir pela necessidade ou não da prisão tendo por base apenas a vontade da vítima, mas deve analisar todos as circunstâncias fáticas, tal como foi feito.
Chama a atenção deste juízo o fato da profissional de saúde, ter relatado que a vítima não teria permitido o correto atendimento médico. Ora, por que a vítima assim agiu? Por receio de que o agressor fosse preso? Ou por medo dele? ...
Por conta de situações como a acima relatada a palavra da vítima não é absoluta, como já dito.
Manifesto ainda que o artigo 321 do CPP declara que:
Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.
Ora, estando presentes os requisitos da prisão preventiva não há que se falar em sua revogação. Por fim, qualquer cautelar diversa da prisão é completamente insuficiente, afinal os fortes indícios de relacionamento tóxico tornam necessária a prisão para que a vítima seja adequadamente protegida.
No que se refere à pandemia de Covid 19, manifesto que a resolução 62 do CNJ não obriga a soltura de nenhum custodiado, apenas recomenda, porém nos autos, tal recomendação não pode ser aplicada, pois tal conduta importaria em desconsiderar o direito que a vítima tem em ser resguardada.
Ante o exposto, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido da defesa.
Intime-se o MPE e a DPE.
Cumpra-se.”
Assim, diante da análise perfunctória do decisum acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante do fato do paciente ser contumaz na pratica delitiva, visto que responde outros processos criminais, dentre elas outra ação penal de violência doméstica, contra a mesma vítima destes autos (Michele Ribeiro dos Reis), e em consulta ao sistema “Primus”, recentemente, em 17 de março de 2020, o beneficiário foi posto em liberdade, mediante as seguintes condições: a) deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) para mudar de domicílio deverá solicitar autorização prévia ao juízo; c) não se ausentar da comarca em que reside, por prazo superior a 08 (oito) dias, sem autorização judicial; d) abster-se de contatar a vítima, devendo manter-se afastado delas no mínimo por 300 metros, bem como de seus familiares, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; e) deve se abster do cometimento de outras infrações penais; assim, por ora, como o beneficiário descumpriu medidas anteriormente importas, demonstram que somente as medidas protetivas seriam insuficientes.
Portanto, ao que parece, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária especialmente para garantir-se a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.
Sendo este o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte Estadual:
“HABEAS CORPUS – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE FAZEM PRESENTES - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 D O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. Presente nos autos, a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria, baseada nas declarações colhidas, ainda que em inquérito policial, não impede a válida decretação, pelo Poder Judiciário, dessa modalidade de prisão cautelar, sempre que ocorrente motivo de real necessidade que justifique a adoção dessa medida excepcional. A decretação da prisão preventiva com vista a garantir a manutenção da ordem pública é admissível, e deve ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. Bem como, sua decretação visa garantir a integridade física da ofendida, obstando o agressor a levar a cabo as ameaças de atentar contra a vida daquela.” (HC, 108379/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 08/10/2013, Data da publicação no DJE 16/10/2013). (g. n.)
Destarte, constata-se que o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
Todavia nada foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, ou que o juiz ao verificar que o suspeito preenche os requisitos do art. 312, do CPP não decretasse a prisão preventiva, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.
Inicialmente, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, ou que faça parte do grupo de risco.
Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Como é cediço, nesse momento, não se exige do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após o parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.